Tribunal: TJPA
Processo: 0000421-04.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000421-04.2014.8.14.0076

APELANTE: AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA, JOSE MARIA TABARANA DA COSTA, TELMA SUELI COSTA BAHIA, TANIA SUELI MAIA DA COSTA DE ARAUJO, DELMA MARIA MAIA DA COSTA, JOSE MARIA TABARANA DA COSTA JUNIOR, ALAN MAIA DA COSTA, NELMA SUELY MAIA DA COSTA, ALAN MAIA DA COSTA

APELADO: CRAI AGROINDUSTRIAL S/A, AGROPALMA S/A, COMPANHIA AGROINDUSTRIAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE POSSE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. AFASTADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.

1-
O acórdão embargado conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença em face da violação ao contraditório e ao devido processo legal, julgando prejudicado o exame da preliminar de incompetência; devendo os autos serem remetidos ao juízo de origem, para deliberação acerca do deslocamento da competência;

2
-
A prolação da sentença a despeito da pendência de decisão sobre o interesse do ITERPA na demanda e a competência jurisdicional, configura nulidade absoluta a ser sanada pelo juízo na origem, porquanto o interesse público reconhecido se limitou ao cunho político e se destinou aos processos e não simplesmente aos recursos; desse modo, a irregularidade deveria ter sido objeto de decisão do juízo tão logo a parte contrária se manifestasse a respeito nos autos, a teor do art. 64 do CPC;

3
- Afastada a hipótese descrita no §1º do art. 282 do CPC/15, tendo em vista a nulidade identificada assentar-se absoluta, na medida em que transgressora de direitos fundamentais ínsitos à democracia, que precisam prevalecer. Por isso o julgamento pela desconstituição da decisão do juízo monocrático;

4-
A simples irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, possuem finalidade de saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão;

5-
Descartada a aplicação da multa disposta no § 2º do art. 1.026 do CPC, tendo em vista a garantia da recorribilidade das decisões judiciais. Afastado o caráter protelatório do recurso;

6-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração
,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/05/2022 a 16/05/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(ID 4543329) opostos por
AGROPALMA S/A
em face de Acórdão nº 215813 (ID 4543328) que
conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença em face da violação ao contraditório e ao devido processo legal, julgando prejudicado o exame da preliminar de incompetência; devendo os autos serem remetidos
ao juízo de origem, para deliberação acerca do deslocamento da competência
.

Em suas razões, a embargante aponta contradição no acórdão firmando os seguintes pontos:
a)
a nulidade carece de efetivo prejuízo (arts. 282, § 1º 283 do CPC/15 correspondente aos arts. 249, § 1º e 250 do CPC/73);
b)
o acórdão embargado nega a primazia do mérito estabelecida nos arts. 4º e 6º do CPC/15;
c)
o aspecto formal de competência já foi enfrentado pelo TJ/PA sendo questão superada e não pode impedir a apreciação do mérito pelo juízo ad quem sob o argumento de supressão de instância;
d)
a manifestação tardia do ITERPA na origem, a teor do art. 218, § 3º do CPC/15 e 185 do CPC/73, estando precluso o direito da autarquia;
e)
ausência de hipótese legal de litisconsórcio do ITERPA reconhecida no acórdão.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para superação do vício identificado.

Em contrarrazões (ID

4617556) os embargados refutam os argumentos recursais e r
equerem a improcedência dos embargos de declaração com condenação da embargante na multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/15.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consigno que o presente feito segue acompanhado da ação cautelar nº 0005501-80.2013.814.0076, até então conexa a ele por dependência, nos termos da decisão de ID 4543269 - Pág. 5-6, proferida pelo então vice-presidente do Tribunal.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face de
Acórdão
que
conhece e dá parcial provimento ao recurso de apelação, para desconstituir a sentença em face da violação ao contraditório e ao devido processo legal, julgando prejudicado o exame da preliminar de incompetência; devendo os autos serem remetidos
ao juízo de origem, para deliberação acerca do deslocamento da competência
.

A embargante sustenta a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que a nulidade apontada não acarreta
efetivo prejuízo, de modo que a desconstituição da sentença nega a primazia do mérito; que o aspecto formal de competência já foi enfrentado por esta Corte e não pode impedir a apreciação do mérito pelo juízo ad quem sob o argumento de supressão de instância; que resta caracterizada a preclusão do direito de manifestação do ITERPA; que não há hipótese legal de litisconsórcio do ITERPA.

No acórdão em questão, a conclusão pela desconstituição da sentença adveio da preliminar de violação ao contraditório e ao devido processo legal suscitada de ofício. Transcrevo trechos do julgado, para esclarecimento da questão em análise, com grifos apostos por mim:

(...)

Preliminar de incompetência e

preliminar de violação ao contraditório e ao devido processo legal – suscitada de ofício

Os apelantes suscitam preliminar de incompetência do juízo a quo, em virtude de manifestação de interesse público pelo ITERPA, a partir do que deduzem o deslocamento de competência para a vara especializada - Vara Agrária da Comarca de Castanhal. Pugnam pela nulidade da sentença, com remessa dos autos ao juízo competente.

São os termos da sentença:

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial por JOSÉ MARIA TABARANA DA COSTA e AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA, devidamente qualificados nos autos, contra AGROPALMA S/A, CRAI-AGROINDUSTRIAL S/A e COMPANHIA AGROINDUSTRIAL DO PARÁ S/A, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.

Condeno os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O caderno processual informa que, em atenção ao despacho de fl. 796, em que o juízo de origem determinou a intimação do ITERPA e do INCRA para manifestarem interesse em compor a lide, às fls. 803/804, o ITERPA informou que iria limitar-se a certificar a existência, autenticidade e regularidade dos títulos que expediu e que guardava em seu arquivo; além disso, formulou considerações acerca da localização dos imóveis em questão, anunciando que os registros cartográficos se encontravam em setor próprio, de onde iria requisitá-los para colacionar aos autos, para o que requereu prazo de noventa dias
.

(...)

Após a manifestação do ITERPA, datada de 04/02/2015, o juízo facultou, em 24/4/2015, o exercício do contraditório às partes (fl. 833), tendo os autores e a ré, Agropalma S/A, respectivamente, se pronunciado às fls. 850/866 e 868/902 dos autos. No entanto, em ato contínuo, sem qualquer manifestação alusiva aos pedidos, inclusive de dilação de prazo, formulados pelo ITERPA, o juízo proferiu sentença, em 22/05/2015, julgando improcedentes os pedidos veiculados na exordial.

Não obstante isto, em 23/07/2015, o ITERPA deu cumprimento à inquirição judicial por meio da petição de fls. 982/983, com a qual colacionou os documentos de fls. 984/1016, em subsídio à informação de que a lide envolvia terras de propriedade do Estado, ante o que expressou o interesse público na demanda, requerendo o deslocamento da competência funcional para a Vara Agrária de Castanhal, em atenção ao parágrafo único do art. 1º da Resolução - TJ/PA nº 18/2005 (transcrição acima).

Após a sentença, sobreveio a interposição do apelo, que foi recebido pelo juízo e devidamente processado, até a remessa ao órgão revisor, consoante relatório do voto, de modo que não houve discussão e decisão, na origem, sobre o interesse público, tampouco sobre o deslocamento de competência.

Pois bem.

A demanda, insisto, consiste em reivindicação de posse c/c indenização, na qual os autores postulam o direito à posse direta, bem como à indenização adjacente dos frutos advindos de aproximadamente 10.000 (dez mil) hectares de terras rurais, que se encontram sob domínio das rés, sendo que ambas as partes se anunciam legítimas proprietárias do imóvel, os autores por outorga dos títulos pelo ITERPA; e as rés, por efeito de aquisições a título oneroso.

A ação reivindicatória não se insere no rol das ações possessórias típicas, porquanto não se baseia na posse por si só, senão no direito a ela, por força da qualidade de proprietário do autor, e em virtude de seu exercício por quem injustamente a detenha.

Trata-se, portanto de direito petitório, e não tipicamente possessório, porquanto pretende a posse com base no direito de propriedade. Daí porque, tendo sido proposta em 31/1/2014, a demanda obedece ao CPC/73, em seu rito ordinário, disciplinado no art. 271 c/c art. 282 e seguintes, que impõem a instrução do processo com a coleta das provas orais e periciais necessárias ao julgamento.

O julgamento antecipado da lide, insculpido no art. 330 do CPC/73, importa em exceção, cabível apenas em discussão de matéria unicamente de direito; ou sendo de fato e de direito

a discussão, quando desnecessária a produção de outras provas; ou em caso de revelia, colocando o processo em condições de imediato julgamento
.
Vide a disposição legal:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

II - quando ocorrer a revelia (art. 319).

Na espécie, a ação versa sobre matéria de fato e de direito; foi contestada pela ora apelada (fls. 487/521), que requereu a produção de prova oral e pericial, além de os próprios autores haverem pugnado pela produção de prova oral; ainda, os pedidos foram sistematicamente controvertidos pela defesa. Portanto, não comporta, em concreto, qualquer das hipóteses do permissivo legal ao julgamento antecipado. Na contramão disto, o juízo abriu prazo de manifestação para expansão do litisconsórcio, o que, em caso positivo, demandaria a formulação de novas teses jurídicas pela parte interessada, com a colação das provas pertinentes.

Afigura-se, portanto, que sequer os sujeitos da lide haviam se definido ao tempo de prolação da sentença. Ainda que assim não entendesse o juízo
,
era mister que examinasse o pedido de dilação de prazo, inicialmente formulado pelo ITERPA, fosse em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, fosse por específico dever processual, consoante disposições dos incisos I e II do art. 125 c/c art. 126 do CPC/73, que transcrevo
:

Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela rápida solução do litígio;

(....)

Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito

A questão se aquilata diante do conteúdo das informações em tela, vez que a arguição do interesse público, oriunda da possibilidade de sobreposição da área a terras públicas, ressoava possível alteração da feição jurídica da lide, a partir do impulso do próprio julgador.

Nesta conjuntura, o juízo não dispunha de permissivo legal para julgar antecipadamente a lide, haja vista a precariedade reinante na qualificação subjetiva do processo, que deveria se estabilizar, a partir do que seria possível apreciar a possibilidade de supressão da instrução com o julgamento antecipado.

O julgamento de mérito sem apreciação do pleito do ITERPA, à mingua das provas que anunciou produzir no prazo requerido, delineou a temeridade da sentença, o que se confirmou quando sobreveio a manifestação da autarquia,
declarando o interesse na lide e suscitando a modificação da competência jurisdicional
.

Com efeito, a desconstituição da sentença é imperativa, na medida em que malferiu o devido processo legal quando transgrediu o rito processual adequado, e aviltou o direito de manifestação da autarquia fundiária. É que a prestação jurisdicional, da forma como se deu, excluiu de apreciação a possível postulação pelo ITERPA
.

Ainda que fosse para indeferir o pedido de extensão de prazo, inicialmente formulado; ou ainda, posteriormente, o pleito de ingresso na lide, a prestação jurisdicional impunha ao juízo expressar-se em relação ao petitório do ITERPA, a partir do que o feito ganharia ou não feição diversa. De toda sorte, à mingua disto, a sentença não poderia ter sido proferida, máxime suprimindo a instrução do processo, a despeito do necessário saneamento do feito.

Por tudo isto, resta afastada a hipótese descrita no §1º do art. 282 do CPC/15 (aplicável neste julgado porquanto meramente processual), que evoca o aproveitamento dos atos processuais, quando não prejudiciais às partes. Isto porque a nulidade em tela assenta-se absoluta, na medida em que transgressora de direitos fundamentais ínsitos à democracia, que precisam prevalecer
.

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal, garantidos no inciso LIV do art. 5º da CF/88.

Do cotejo das razões recursais com o teor do acórdão embargado, observo que a questão foi dirimida de forma clara e objetiva, não restando dúvidas a respeito dos fundamentos do julgado que se firma na ocorrência de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório quando o juízo
a quo
julga antecipadamente a lide ao arrepio do art. 330 do CPC/73, porquanto tratar-se de matéria cuja dilação probatória se faz necessária. Além disso, a sentença foi proferida sem apreciação do pedido da Autarquia fundiária que havia declarado seu interesse na lide e suscitado a modificação da competência jurisdicional.

A embargante, para justificar a apontada contradição, recorta, do voto, trechos que fazem parte das ilações iniciais a respeito da digressão dos fatos deduzidos do processo. Colaciono, a seguir, o inteiro teor da parte do julgado na qual se inserem os trechos mencionados pela embargante. Para melhor visualização, destaco em negrito os “recortes” da embargante; os sublinhados referem-se a destaques que reputo pertinentes para esclarecimento da situação. Vejamos:

Diante dos fatos deduzidos, ressoam as ilações seguintes:

1.

A lide versa sobre
disputa pela posse, fundada na propriedade de imóvel rural, postulada por pessoas físicas em face de pessoas jurídicas de direito privado
. Logo, na origem, o conflito é particular, na medida em que envolve interesses meramente patrimoniais das partes, com lastro do direito de propriedade que afirmam, mutuamente, possuir
;

2.

A ação reivindicatória de posse importa na defesa da propriedade pelo autor, que, na busca de exercê-la plenamente, postula a imissão na posse do bem, injustamente detido por terceiro. Portanto, compete ao autor provar a propriedade do imóvel e a posse do réu; enquanto este deve comprovar estar justamente investido na posse. No caso dos autos, em que ambos deduzem ser legítimos proprietários das terras, compete à ré a comprovação desta titularidade. O ônus de provar a nulidade dos respectivos títulos é de quem alega. Vide lição de Marco Aurélio S. Viana, em artigo intitulado
Da ação reivindicatória,
publicado no sítio eletrônico
https://jus.com.br/artigos/71039/da-acao-reivindicatoria
, em 12/2018;

3.

No desenho estrutural dos autos, sendo incontroversa a posse da ré, compete ao autor demonstrar ser proprietário do imóvel, como também a comprovação da invalidade dos títulos trazidos aos autos pela ré;

4.

A lide se encerra nesta discussão, de modo que a oitiva do ITERPA se mostra adequada e necessária, na estreita medida da responsabilidade desta autarquia pelos assuntos fundiários no território estadual. Todavia, a integração do polo passivo não se amolda à espécie, porquanto necessárias tão somente as informações requeridas pelos autores na exordial, para dirimirem-se dúvidas atinentes à regularidade e à fidedignidade dos títulos de propriedade dos autos;

5.

A inquirição acerca do interesse em compor a lide foi ato oficial do juízo, só justificável diante do litisconsórcio necessário, o que, a teor do art. 47 do CPC/73, só se identifica nas hipóteses de disposição legal ou quando a eficácia da sentença depender da citação de todos. Não é o caso da demanda;

6.

Ainda que incidente a hipótese de litisconsórcio necessário, deveria o juízo determinar que os autores requeressem a citação do ITERPA, na forma do parágrafo único do art. 47 do CPC/73. Isto só seria possível após apreciar o pedido, já que a configuração da contenda não se alinhava neste sentido. Deve-se ter claro que o ITERPA não chegou a intervir no feito;

7.

Em virtude da natureza da ação proposta, que se limita à reafirmação da propriedade pelo demandante, com a pretensão de posse do imóvel, ainda que verificada a sobreposição de terras públicas na área em litígio, a informação, caso confirmada, já seria suficiente para o julgamento da improcedência dos pedidos. Isto porque a propriedade do Estado deduziria não demonstrada esta qualidade pelos autores (pelo menos da área sobreposta),
sem prejuízo de ofício ao Ministério Público para tomada de providências cabíveis no tocante aos indícios de fraude;

8.

A discussão da lide, ainda que calcada na propriedade, incide na posse das terras e direito a seus frutos.
A postulação de propriedade, pelo Estado do Pará, poderia e deveria ocorrer em ação própria, o que não ofereceria qualquer prejuízo às partes, tampouco ao ente estatal, visto que o resultado da lide não alcançaria o instituto da propriedade
. Assim, seria evitado tumulto processual e incerteza jurídica na presente contenda, tal qual vem ocorrendo com a celeuma forjada em torno dos sujeitos da ação e da competência jurisdicional;

9.

Neste contexto, qualquer fosse o resultado da lide, não imporia prejuízo ao Estado do Pará, dado que a pretensão deduzida, em efetivo, é de posse, e não de propriedade. Logo, restaria inalterado o estado de coisas, que reflete, sob a ótica do Estado proprietário do imóvel, a manutenção de particulares na posse do bem.
Portanto, num exercício de raciocínio, depreende-se que a máxima intervenção possível reside na assistência simples, sobre a qual o STJ já firmou entendimento pelo não deslocamento de competência (REsp: 1097759 BA 2008/0224645-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO Data de Julgamento: 21/05/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 20090601, DJe 01/06/2009);

10.

A sentença, em linhas gerais, extingue o processo, sendo consentâneo da apelação a suspensão de seus efeitos e a rediscussão da matéria decidida na origem. São os efeitos suspensivo e devolutivo recursais, de sorte que, ao órgão
ad quem,
cumpre o reexame das decisões que, caso proferidas em dissonância com a regra processual vigente, devem ser desconstituídas, com repetição dos atos eivados de vício, caso impassíveis de convalidação. É a dicção do art. 244 do CPC/73;

11.

A sentença foi proferida, em julgamento antecipado, antes da apreciação do pedido de prazo veiculado pelo ITERPA, e sem que a resposta consectária viesse aos autos. Logo, não há se formular qualquer ilação a respeito da alteração dos atores no processo e do deslocamento da competência, ao tempo da sentença, porquanto sequer o interesse público havia tido eco nos autos;

12.

O juízo teve acesso aos autos depois do pedido de prazo formulado pelo ITERPA, ocasião em que determinou a manifestação das partes. No entanto, olvidou o pedido e proferiu sentença, que nada reportou a este respeito; ato contínuo, processou o apelo, que seguiu ao Tribunal, sem qualquer menção ao teor das informações prestadas pelo ITERPA
;

13.

Diante disso, após a remessa dos autos ao Tribunal, os ora apelantes suscitaram, inadequadamente, o conflito de competência, que, convertido em pedido de atribuição de competência, resultou no reconhecimento do interesse público na lide, pelo presidente do Tribunal, acerca das ações propostas (e não dos recursos)
;

14.

O conflito foi suscitado para dirimir a competência das varas judiciais (não do órgão julgador do recurso), e nestes moldes foi tratado o pedido de atribuição de competência em que fora convertido, com reserva do exame da competência jurisdicional pelo juízo processante (não à desembargadora relatora do recurso);

15.

De fato, veio ao Tribunal um apelo, interposto contra sentença, proferida por juízo de vara comum, que
julgou litígio de interesse patrimonial entre particulares
;

16.

Se havia competência jurisdicional a ser dirimida, tal importaria na nulidade da sentença, caso assim reconhecido pelo órgão
ad quem
, a par do que determinaria a retificação do vício processual. Em vez disso, o Tribunal Pleno, com base no interesse público, tardiamente suscitado, e administrativamente reconhecido, reputou competente esta turma de direito público para o julgamento do recurso.

Dito isto, malgrado toda a digressão lógica,
que considero acertada no trato da demanda, em respeito à decisão plenária desta Corte; atenta ao grave equívoco processual reportado, que reclama solução de proporcional envergadura; e adstrita ao fiel cumprimento dos princípios erigidos pela Constituição Republicana, passo ao exame do recurso
.

Atentando para o teor do trecho supratranscrito e respectivos destaques, antes legendados, resta evidente que a embargante cuidou apenas de transcrever, em sua peça recursal, as partes de seu interesse para firmar sua tese de existência de vício no acórdão recorrido. Retirou tais trechos das ponderações iniciais que antecederam à análise do recurso em si; deixando, porém, de colacionar as deduções lógicas que levaram à fundamentação do julgamento.

A conclusão acima se comprova diante do último parágrafo epigrafado, no qual se lê: “Dito isto, malgrado toda a digressão lógica, que considero acertada no trato da demanda, em respeito à decisão plenária desta Corte; atenta ao grave equívoco processual reportado, que reclama solução de proporcional envergadura; e adstrita ao fiel cumprimento dos princípios erigidos pela Constituição Republicana, passo ao exame do recurso”.

De fato, a lide, na origem, concerne em disputa pela posse, fundada na propriedade de imóvel rural, postulada por pessoas físicas em face de pessoas jurídicas de direito privado e, nessas bases, foi sentenciada. Em sede de apelação, considerando a declaração de interesse do ITERPA no feito - consignada pela Autarquia fundiária, ainda na origem, juntamente com pedido de deslocamento de competência para a vara agrária ante o interesse público na demanda – a lide, após decisão do Pleno desta Corte, foi classificada na seara do Direito Público.

Nesse contexto, a prolação da sentença a despeito da pendência de decisão sobre o interesse do ITERPA na demanda e a competência jurisdicional - o que firmaria ou modificaria o polo da ação - configura nulidade absoluta a ser sanada pelo juízo na origem, porquanto o interesse público reconhecido se limitou ao cunho político e se destinou aos processos e não simplesmente aos recursos; desse modo, a irregularidade deveria ter sido objeto de decisão do juízo tão logo a parte contrária se manifestasse a respeito nos autos, a teor do art. 64 do CPC, o que não foi feito. Por isso o julgamento pela desconstituição da decisão do juízo monocrático.

Quanto à aventada ausência de prejuízo, no caso, restou
afastada a hipótese descrita no §1º do art. 282 do CPC/15, tendo em vista a nulidade identificada ser absoluta, pois transgressora de direitos fundamentais ínsitos à democracia, que precisam prevalecer
.

Vejamos:

Na espécie, a ação versa sobre matéria de fato e de direito; foi contestada pela ora apelada (fls. 487/521), que requereu a produção de prova oral e pericial, além de os próprios autores haverem pugnado pela produção de prova oral; ainda, os pedidos foram sistematicamente controvertidos pela defesa. Portanto, não comporta, em concreto, qualquer das hipóteses do permissivo legal ao julgamento antecipado. Na contramão disto, o juízo abriu prazo de manifestação para expansão do litisconsórcio, o que, em caso positivo, demandaria a formulação de novas teses jurídicas pela parte interessada, com a colação das provas pertinentes.

Afigura-se, portanto, que sequer os sujeitos da lide haviam se definido ao tempo de prolação da sentença. Ainda que assim não entendesse o juízo
,
era mister que examinasse o pedido de dilação de prazo, inicialmente formulado pelo ITERPA, fosse em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, fosse por específico dever processual, consoante disposições dos incisos I e II do art. 125 c/c art. 126 do CPC/73, que transcrevo:

Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:

I - assegurar às partes igualdade de tratamento;

II - velar pela rápida solução do litígio;

(....)

Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito

A questão se aquilata diante do conteúdo das informações em tela, vez que a arguição do interesse público, oriunda da possibilidade de sobreposição da área a terras públicas, ressoava possível alteração da feição jurídica da lide, a partir do impulso do próprio julgador.

Nesta conjuntura, o juízo não dispunha de permissivo legal para julgar antecipadamente a lide, haja vista a precariedade reinante na qualificação subjetiva do processo, que deveria se estabilizar, a partir do que seria possível apreciar a possibilidade de supressão da instrução com o julgamento antecipado.

O julgamento de mérito sem apreciação do pleito do ITERPA, à mingua das provas que anunciou produzir no prazo requerido, delineou a temeridade da sentença, o que se confirmou quando sobreveio a manifestação da autarquia, declarando o interesse na lide e suscitando a modificação da competência jurisdicional.

Com efeito, a desconstituição da sentença é imperativa, na medida em que malferiu o devido processo legal quando transgrediu o rito processual adequado, e aviltou o direito de manifestação da autarquia fundiária. É que a prestação jurisdicional, da forma como se deu, excluiu de apreciação a possível postulação pelo ITERPA.

Ainda que fosse para indeferir o pedido de extensão de prazo, inicialmente formulado; ou ainda, posteriormente, o pleito de ingresso na lide, a prestação jurisdicional impunha ao juízo expressar-se em relação ao petitório do ITERPA, a partir do que o feito ganharia ou não feição diversa. De toda sorte, à mingua disto, a sentença não poderia ter sido proferida, máxime suprimindo a instrução do processo, a despeito do necessário saneamento do feito.

Por tudo isto, resta
afastada a hipótese descrita no §1º do art. 282 do CPC/15 (aplicável neste julgado porquanto meramente processual), que evoca o aproveitamento dos atos processuais, quando não prejudiciais às partes. Isto porque a nulidade em tela assenta-se absoluta, na medida em que transgressora de direitos fundamentais ínsitos à democracia, que precisam prevalecer
.

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença por violação ao contraditório e ao devido processo legal, garantidos no inciso LIV do art. 5º da CF/88
.

No tocante à competência jurisdicional, importa observar a
dicção do parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 18/2005 deste Tribunal
, em cujas bases se assenta o pedido recursal de remessa dos autos à Vara Agrária de Castanhal, em reconhecimento à incompetência do juízo prolator da sentença.

O dispositivo reconhece a possibilidade de fixação de competência da vara agrária em litígios individuais alusivos a áreas rurais, quando presente o interesse público, cujo conteúdo transcrevo:

Art. 1º. As questões agrárias, sujeitas à competência das Varas Agrárias são as ações que envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade de terras em área rural.

Parágrafo único. Em outras ações em área rural, inclusive nas individuais, poderá ser estabelecida a competência das Varas Agrárias, desde que haja interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte, a ser definida por ato do Presidente do Tribunal, em cada caso concreto e em qualquer fase do processo, de ofício, por requerimento da partes, juiz, do Ministério Público ou órgão fundiário da União ou do Estado, dirigido diretamente à Presidência do Tribunal, processado sem efeito suspensivo.

Considero relevante a marcação histórica da Resolução nº 18/2005 para melhor interpretação da norma.

A edição desta resolução veio em atenção à Emenda Constitucional nº 30, que alterou o art. 167 da Constituição do Estado do Pará, alargando a competência das varas agrárias. A finalidade da resolução foi de explicitar a nova competência, e assim evitar conflitos de competência futuros ou mesmo o julgamento de feitos por juízos incompetentes.

Fiel ao contexto histórico, em que ganhava lastro a preocupação com os conflitos agrários, a integralidade da previsão da norma diz respeito unicamente à competência das varas agrárias. Portanto, não é outro o espectro do parágrafo único do art. 1º, supracitado, que não a possibilidade de reconhecimento de interesse público, a ensejar a competência destas especializadas para processar e julgar demandas individuais rurais que, por fatores peculiares, expressam o interesse geral no seu resultado.

Destaco, neste ponto, o imperativo da adequada interpretação do dispositivo em tela, que prevê a possibilidade de deslocamento de competência na hipótese em que o presidente reconheça o interesse público no feito. Logo, a decisão do chefe do Tribunal se encerra no cerne do interesse público do processo, permanecendo sob a égide da regra geral a competência do juízo para declinar da competência originária.

Foi nesta senda que o então presidente, Desembargador Ricardo Nunes, reexaminou, em 17/04/2017, o sobredito pedido de atribuição de competência. É de notar que, na esteira da disposição normativa, o interesse público reconhecido se limitou ao cunho político e se destinou aos processos (e não aos recursos), com reserva da decisão acerca da competência jurisdicional pelo juízo processante dos feitos
.

Vide o dispositivo:

Por todo o exposto, torno sem efeito a decisão de fls. 216/219 (que indeferiu o pleito de atribuição de competência), e, nos limites do que dispõe o art. 1º, p.u. da Resolução 018/2005 deste Tribunal, defino tão somente que há interesse público envolvido nas questões discutidas na Medida Cautelar de Apreciação de Provas (0005501-80.2013.814.0076) e na Ação Reivindicatória (0000421-04.2014.814.0076), ficando a cargo do juízo processante das ações decidir pelo deslocamento, ou não, da competência, em tudo atento aos artigos 64 a 66 do CPC/2015 (grifei).

Neste sentido, o deslocamento da competência depende de ato judicial, sustentado nas disposições do art. 64 do CPC/15 (aplicável ao tempo do pedido administrativo).
In verbis:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Cotejando os fatos dos autos com os comandos legais e normativos citados, assenta-se claro que o juízo
a quo
incorreu em erro processual quando proferiu a sentença nos moldes descritos alhures
.

Desse modo, considerando os fundamentos do voto assim delineados, identifica-se o intuito da embargante de revisitar o mérito da questão, por descontentamento com a conclusão posta nesta instância.

A simples irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, possuem finalidade de saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal
possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional;
não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão
.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao pedido da parte embargada de
aplicação da multa disposta no § 2º do art. 1.026 do CPC, entendo desarrazoado, no momento, tendo em vista a garantia da recorribilidade das decisões judiciais, pelo que afasto o caráter protelatório do recurso
.

Ante o exposto,

conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 09 de maio de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/05/2022